Tribunal: TJDFT
Processo: 0708568-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708568-91.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THIAGO DARTAGNAN SANTOS DAS NEVES APELADO: ALEXANDRE ALVES DE QUEIROZ D E C I S Ã O O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, o qual prevê o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo, sem que isso comprometa o seu sustento ou o de sua família. Também é admitida a possibilidade da concessão desse benefício em grau recursal. Por meio do despacho de ID no este Relator determinou a intimação do apelante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Contudo, o recorrente deixou transcorrer in albis o referido prazo. Dessa forma, indefiro os benefícios da gratuidade de justiça. Intime-se o apelante para recolher o preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de fevereiro de 2021 15:23:02. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator